Tribunal: TJPA
Processo: 0805639-69.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805639-69.2023.8.14.0009

APELANTE: JOAO PEDRO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805639-69.2023.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: JOÃO PEDRO PINHEIRO GONÇALVES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA DILIGÊNCIA E PROVAS DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO PINHEIRO GONÇALVES contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de pena de 500 dias-multa. A defesa arguiu preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi válida à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal mostra-se legítima porque foi precedida de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, consistentes no reconhecimento do apelante como investigado por atuação vinculada a organização criminosa e na tentativa de ocultar objeto ao perceber a aproximação policial durante operação de combate ao tráfico de drogas.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos que atestaram a apreensão de maconha, oxi e cocaína em quantidades compatíveis com a traficância.

5.

A autoria delitiva encontra amparo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pelos elementos periciais e pela confissão do apelante quanto à propriedade das drogas apreendidas.

6.

Os depoimentos dos agentes de segurança constituem meio de prova idôneo e apto a fundamentar condenação quando coerentes entre si e compatíveis com o restante do conjunto probatório, inexistindo demonstração de parcialidade ou interesse pessoal dos policiais.

7.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável diante da pluralidade de drogas apreendidas, da forma de ocultação das substâncias e do contexto da abordagem, circunstâncias incompatíveis com a hipótese de consumo exclusivamente pessoal.

8.

A condição de usuário de drogas não afasta a caracterização do tráfico ilícito, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.

9.

A pena de multa deve ser redimensionada de ofício para aplicação proporcional da causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzindo-se a reprimenda pecuniária para 167 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido, com redimensionamento de ofício da pena pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO PEDRO PINHEIRO GONÇALVES, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pena corporal substituída por uma restritiva de direitos de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor de instituição beneficente indicada pelo juízo.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes de segurança pública, sob o argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, defendendo, por conseguinte, a ilicitude das provas derivadas. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de inexistirem elementos seguros para amparar o édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta imputada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando que a quantidade de substância entorpecente apreendida não seria suficiente para caracterizar a mercancia ilícita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual o conheço em sua integralidade.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação formulada em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 18h, na saída de Bragança, próximo ao Rodoterra, os denunciados CASSILENE SILVA DE MELO e JOÃO PEDRO PINHEIRO GONÇALVES, de forma consciente e voluntária, traziam consigo, 01 (uma) porção média de substância semelhante a maconha, outras 02 (duas) porções de substância semelhante a maconha e 01 (uma) porção grande de substância semelhante à cocaína, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal. Conforme apurado, no dia e hora supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar, durante a Operação Fechando o Cerco, realizava ronda pela cidade, quando abordaram um automóvel Ônix, cor preta, placa QVG 5308, e, no seu interior, reconheceram o casal JOÃO PEDRO e CASSILENE, os quais são mencionados em diversas denúncias de tráfico de drogas e extorsão em face de comerciantes na área da feira livre. Diante disso, foi solicitado a saída dos denunciados do veículo e realizada a busca pessoal do casal, oportunidade em que foi encontrado no bolso de JOÃO PEDRO 01 (uma) porção média de substância semelhante a maconha e R$ 18,00 (dezoito reais) em espécie e, durante revista veicular e na bagagem dos ocupantes, foi encontrado, em uma das bolsas, enrolado em uma fralda descartável, mais 02 (duas) porções de substância semelhante a maconha e 01 (uma) porção grande de substância semelhante à cocaína. Na ocasião, CASSILENE admitiu que escondeu o entorpecente na fralda de seu neto. Diante disso, foi verificado que o motorista do veículo, Sr. Anderson Silva, estava trabalhando como taxista-lotação, estando deslocando os denunciados e outro casal rumo cidade de Santa Maria. Assim, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde, os acusados, perante a autoridade policial, confessaram ser dono dos entorpecentes, alegando que toda a droga era para consumo pessoal."

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança condenou JOÃO PEDRO PINHEIRO GONÇALVES pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com posterior substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em suas razões, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes de segurança pública, sustentando que a abordagem teria ocorrido sem a demonstração de fundada suspeita, o que contaminaria todo o acervo probatório por derivação, atraindo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado judicial no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. O requisito legal, portanto, é a existência de fundada suspeita, cujo conteúdo exige elementos objetivos e concretos — e não meras impressões subjetivas desprovidas de suporte fático — que autorizem a inferência de que o abordado porta objeto ilícito.

No caso dos autos, a situação fática que precedeu a abordagem afasta qualquer irregularidade. Os policiais militares estavam participando da Operação Fechando o Cerco, desenvolvida com o objetivo de coibir a entrada de drogas na região ao final do ano. Durante a ação, ao abordarem o veículo, reconheceram o apelante como pessoa que estava sendo investigada pela Polícia Civil em razão de cobranças forçadas realizadas em favor do Comando Vermelho na região da feira livre de Bragança — circunstância que, por si só, já configura elemento concreto apto a justificar a abordagem. Mais do que isso, os próprios policiais militares relataram, de forma coerente e harmônica, que, ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante tentou ocultar algo consigo — conduta que, evidentemente, intensificou a suspeita fundada e tornou a busca pessoal medida necessária e proporcional à situação.

A fundada suspeita, portanto, não decorre de critérios puramente subjetivos ou de mero "pressentimento policial". Assenta-se, ao contrário, em dois elementos objetivos concomitantes: o reconhecimento do apelante como investigado pela Polícia Civil em razão de atividade criminosa específica e a tentativa de ocultação de objeto no momento em que avistou a guarnição policial. Esses elementos, avaliados em conjunto à luz das circunstâncias em que se deu a abordagem — durante operação policial voltada exatamente ao combate ao tráfico de drogas —, preenchem amplamente o requisito do art. 244 do CPP.

Constata-se, portanto, que a droga não foi encontrada por acaso ou por operação divorciada de qualquer justificativa objetiva: a abordagem foi motivada por elemento concreto pré-existente, e a busca pessoal, longe de ser arbitrária, revelou exatamente aquilo que a suspeita fundada já indicava.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da busca pessoal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Afastada a preliminar, passa-se à análise do pedido principal, consubstanciado na absolvição do apelante por insuficiência de provas, com amparo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O pedido absolutório também não merece guarida.

A materialidade delitiva foi adequada e suficientemente demonstrada pelo conjunto de elementos documentais e periciais carreados aos autos. O Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 10, ID 25626042), o Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Provisória (fl. 12, ID 25626042) e, sobretudo, o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fl. 193/197, ID 25626765) comprovam a apreensão de 03 (três) porções de erva prensada contendo Cannabis sativa L, pesando aproximadamente 71,460 g (setenta e um gramas e quatrocentos e sessenta miligramas), 02 (duas) porções de oxi, totalizando 1,258 g (um grama e duzentos e cinquenta e oito miligramas), e 27,965 g (vinte e sete gramas e novecentos e sessenta e cinco miligramas) de cocaína. A pluralidade de substâncias e a respectiva quantificação pericial afastam qualquer dúvida acerca da materialidade do delito.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto, coeso e harmônico.

A testemunha PM Claito José Silveira Nunes relatou, em juízo, que a fotografia do apelante já circulava nos grupos das forças de segurança, tendo em vista que a Polícia Civil o investigava por pertencer a uma organização criminosa e realizar cobranças coercitivas em favor do Comando Vermelho na feira livre de Bragança. O policial acrescentou que, no momento da abordagem, o apelante tentou ocultar algo consigo, sendo encontradas drogas tanto em seu bolso quanto no interior da fralda da criança que estava com o grupo.

O depoimento do PM Antonio Renan Freitas da Silva corroborou as informações, confirmando que a maconha foi encontrada no bolso do apelante e que o casal foi preso em decorrência de denúncia de extorsão a comerciantes na região da feira de Bragança.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados por policiais militares em juízo constituem meio de prova idôneo, dotados de presunção de legitimidade, sendo plenamente aptos a fundamentar édito condenatório quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição constantes dos autos. Para que sejam afastados, exige-se prova concreta de que os agentes estatais agiram com parcialidade ou interesse particular na investigação penal — ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Nessa perspectiva, a palavra dos agentes policiais, firme, coerente e confirmada pelo acervo documental e pericial, merece integral crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento segundo o qual não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante sejam considerados como elementos de prova aptos a amparar a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, como se verifica na hipótese vertente.

O argumento defensivo de que a prova oral seria frágil e insuficiente não encontra respaldo nos autos. Os relatos dos policiais militares não foram isolados: estão corroborados pelo laudo pericial definitivo e pela própria confissão do apelante, que, em sede de interrogatório judicial, admitiu a propriedade da droga, limitando-se a alegar que a destinaria ao consumo pessoal. A confissão da titularidade do entorpecente, portanto, é fato incontroverso.

Ademais, o crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das dezoito condutas nucleares previstas no tipo penal, prescindindo de resultado específico como a efetiva comercialização da droga. Restando comprovado que o apelante trazia consigo e guardava as substâncias entorpecentes apreendidas, a adequação típica da conduta ao art. 33 do diploma antidrogas é inegável.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Subsidiariamente, sustenta a defesa que a conduta do apelante deveria ser desclassificada para o delito de porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida seria compatível com o uso pessoal durante o período de dois meses em que o réu passaria embarcado em razão de sua atividade como pescador.

O pedido também não comporta acolhimento.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece os critérios que devem orientar a distinção entre o tráfico de drogas e o porte para consumo pessoal, a saber: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A análise integrada desses vetores, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, aponta inequivocamente para a finalidade mercantil das drogas apreendidas.

Três aspectos centrais afastam, de plano, a tese defensiva. Primeiramente, a pluralidade de substâncias: foram encontrados entorpecentes de naturezas distintas — maconha, oxi e cocaína —, variedade que, por si só, é incompatível com a hipótese de uso exclusivamente pessoal, já que o usuário comum não habitualmente porta diferentes tipos de drogas simultaneamente. Em segundo lugar, as circunstâncias da apreensão: as drogas foram localizadas em locais distintos (no bolso do apelante e enroladas em fralda descartável dentro da bagagem), denotando estratégia de ocultação típica de quem transporta substâncias para a mercancia. Por fim, as informações trazidas pelos agentes de segurança pública, que asseveraram que o apelante era pessoa conhecida por realizar cobranças em favor de organização criminosa na região da feira livre, contexto que é plenamente compatível com a atividade de traficância.

A narrativa defensiva de que a droga se destinaria ao consumo não encontra qualquer respaldo no acervo probatório e contraria o quadro fático apurado em juízo. Ademais, a circunstância de o apelante declarar-se usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a imputação pelo art. 33 da Lei de Drogas, sendo amplamente reconhecido que o usuário pode também exercer a atividade de traficante — situação que, aliás, é bastante frequente, como instrumento de financiamento do próprio vício.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação por tráfico de drogas, uma vez que usuários também podem se envolver com a comercialização de entorpecentes para sustentar o próprio consumo.

Diante de tudo isso, não há como desclassificar a conduta imputada ao apelante para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Rejeito, por conseguinte, o pedido de desclassificação.

Por fim, em relação à dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou irresignação, constato a necessidade de proceder, de ofício, reparo na individualização da reprimenda realizada pelo juízo a quo, pois, ao incidir a fração minorante de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da modalidade privilegiada do delito sobre a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o magistrado sentenciante apenas efetuou a redução da pena corporal para 1 ano e 8 meses, deixando de aplicar a fração redutora sobre a pena pecuniária, mantendo-a em 500 (quinhentos) dias-multa, razão pela qual impõe-se aplicar a referida minorante e
redimensionar a pena pecuniária para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
fixados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se os demais termos da sentença quanto à fixação do regime aberto para cumprimento da sanção e substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor de instituição beneficente indicada pelo juízo.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2026